Tribunal: TJPA
Processo: 0806937-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10738 - Sobrestamento
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806937-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANALIA PAZ DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1300/STJ. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Analia Paz da Silva contra decisão monocrática que manteve o sobrestamento da ação originária (Ação de Cobrança e Indenização por Danos Materiais e Morais) proposta contra o Banco do Brasil, em razão da suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, com saldo zerado sem justificativa. A parte agravante alegou que o Tema 1300 do STJ seria inaplicável ao caso, por ausência de conteúdo probatório nos extratos e por já haver prova pré-constituída de sua pretensão, sendo idosa com 82 anos e portadora de comorbidades graves. Requereu a revogação da decisão que determinou o sobrestamento do processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a matéria discutida na ação originária se enquadra no Tema Repetitivo 1300/STJ, justificando o sobrestamento do processo; (ii) examinar se a situação pessoal da parte agravante, bem como a alegação de distinção fática, afastaria a necessidade de suspensão determinada com base no art. 1.037, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A afetação de recursos especiais sob o Tema 1300/STJ determina, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, a suspensão nacional dos processos que versem sobre o ônus da prova em lançamentos a débito nas contas individuais do PASEP, com o objetivo de evitar decisões conflitantes e garantir segurança jurídica.

A controvérsia principal da ação originária — má gestão de conta do PASEP e ausência de informações sobre movimentações financeiras — guarda identidade substancial com a matéria objeto do Tema 1300, envolvendo justamente a definição do ônus da prova sobre os lançamentos em contas vinculadas ao PASEP.

A alegação de distinguishing, baseada na suposta ausência de movimentações nos extratos e na existência de prova pré-constituída, não afasta, por si só, a incidência do sobrestamento, especialmente diante da relevância jurídica do tema repetitivo para a solução do mérito.

A condição de idosa e a gravidade do estado de saúde da parte agravante, embora relevantes para eventual apreciação de tramitação prioritária ou tutela de urgência, não afastam a obrigatoriedade do sobrestamento determinado em observância à sistemática dos recursos repetitivos.

O CNJ, em suas resoluções voltadas à política judiciária de tratamento adequado de processos repetitivos e à observância da jurisprudência qualificada (Resolução CNJ nº 235/2016), preconiza que decisões devem ser proferidas com respeito à eficácia vinculante dos precedentes qualificados, como os provenientes da sistemática dos recursos repetitivos do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O sobrestamento de processos determinado com base na afetação de tema repetitivo pelo STJ é obrigatório, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, sempre que a controvérsia jurídica debatida estiver relacionada à tese a ser fixada.

A existência de peculiaridades fáticas alegadas pela parte não afasta, por si só, a aplicação do sobrestamento, devendo eventuais distinções ser analisadas após a definição da tese vinculante.

O respeito à sistemática dos precedentes obrigatórios e à suspensão determinada em recurso repetitivo visa assegurar a uniformidade jurisprudencial, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II; CPC, art. 374, IV; Resolução CNJ nº 235/2016, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps nº 2162222/PE, 2162223/PE, 2162198/PE e 2162323/PE, afetados ao Tema 1300/STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANALIA PAZ DA SILVA contra decisão monocrática proferida no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806937-55.2025.8.14.0000, com o objetivo de reformar a decisão que determinou o sobrestamento da ação originária, alegando que não se aplica ao caso concreto o Tema Repetitivo 1300 do STJ.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que é idosa com 82 (oitenta e dois) anos de idade, apresentando diversas comorbidades cardíacas, inclusive com necessidade de uso de marcapasso.

Aduz que ajuizou Ação de Cobrança de valores indevidamente subtraídos de sua conta do PASEP.

Informa que a fase probatória já foi ultrapassada no processo de origem, com contestação e réplica apresentadas, sem a produção de novas provas pelo Banco do Brasil além daquelas juntadas pela própria autora.

Assevera que os extratos juntados demonstram ausência total de informações e movimentações, o que descaracteriza a aplicação do Tema 1300, cujo foco é a definição do ônus da prova sobre o destino dos lançamentos a débito nas contas do PASEP.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Já houve precedentes da própria 2ª Turma do TJPA, como nos autos n. 0804952-51.2025.8.14.0000 e 0800661-08.2025.8.14.0000, em que se reconheceu a não aplicação do Tema 1300 em situações similares — com ausência de conteúdo probatório nos extratos e a irrelevância da discussão sobre ônus da prova.

A decisão monocrática não enfrentou especificamente o distinguishing do caso concreto, que foi devidamente fundamentado e comprovado por documentos nos Ids. 26044178 a 26044181.

Sustenta ainda que:

A suspensão automática do processo, sem análise do caso concreto, afronta o devido processo legal e a razoável duração do processo, ainda mais diante da idade avançada e das condições de saúde da agravante.

O Tema 1300 do STJ determina a suspensão apenas de processos em que o ônus probatório quanto ao destino dos lançamentos a débito seja a questão principal, o que não ocorre no caso em tela.

O extrato vazio e a ausência de contraprova pelo Banco do Brasil configuram prova pré-constituída, afastando inclusive a necessidade de discussão sobre ônus da prova, nos termos do art. 374, IV, do CPC.

Por fim, requer que:

Seja exercido o juízo de retratação, com a revogação da decisão de sobrestamento;

Caso não seja este o entendimento, que o recurso seja levado ao colegiado para julgamento com a inclusão em pauta;

Seja concedido efeito suspensivo ao agravo, a fim de permitir o prosseguimento da ação originária;

Em caráter subsidiário, que não seja aplicada penalidade processual à agravante, considerando sua idade, condições de saúde e boa-fé na interposição do recurso.

É o relatório

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, é de ser CONHECIDO o Agravo Interno.

II - MÉRITO

Cinge-se o feito na origem de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil S.A., em razão da suposta má gestão de sua conta vinculada ao
PASEP
, alegando a não aplicação correta de correção monetária, juros e resultados financeiros devidos.

O demandante alega que ingressou no serviço público há mais de 50 anos. Em decorrência da condição de servidor (a), possui cadastramento no PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, cujo número de cadastro é 1.005.069.913-7. Conforme documento emitido pelo réu, a autora já recebia distribuições de PASEP à altura do ano de 1972.

Afirma que o documento em questão foi entregue à altura em 28 de junho de 2024, ocasião na qual ela, após cumprir com suas obrigações funcionais durante a sua longa carreira no serviço público, se dirigiu ao Banco do Brasil para sacar suas cotas do PASEP, tendo se deparado então com informação de saldo zerado – sem sequer detalhar-se se alguma transferência integral havia sido realizada, ou o valor da mesa.

Ao final pugnou pela condenação do Banco do Brasil para restituir os valores desfalcados da conta PASEP da parte autora, no montante de R$ 13.106,17 (treze mil e cento e seis reais e dezessete centavos), já deduzido o que houver sido comprovadamente recebido, atualizados até a presente data, conforme memória de cálculo.

Pugnou na origem a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos morais firmes e pedagógicos, sugeridos em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenação do réu em honorários advocatícios no patamar de 20%.

O juízo
a quo
sobrestou o processo nos seguintes termos:

“(...) Em atendimento a orientação do Supremo Tribunal de Justiça que afetou sob o Tema 1.300, em sede de recursos repetitivos (REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE, REsp 2162323/PE) a fim de definir o ônus da prova sobre débitos em contas individualizadas do PASEP, determinando a suspensão de todos os processos individuais presentes de julgamento que versem sobre a matéria,
suspendo o presente feito, o qual deverá ser acautelado na secretaria em tramitação interna própria
, aguardando o julgamento citado. (...)”

A decisão agravada foi mantida pela decisão monocrática de Id. 26064153.

“(...) O sobrestamento foi fundamentado na existência de conexão entre os pedidos da petição inicial e a tese em discussão no Tema 1300.

O próprio TJPA já afastou o sobrestamento em casos nos quais há pedidos independentes da tese do STJ, mas, no presente caso, a definição da tese afeta diretamente o mérito da ação, tornando prudente a suspensão do feito. Assim, ausente a probabilidade do direito.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, conheço e nego, liminarmente, provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o sobrestamento da ação originária até o julgamento definitivo do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)”

Nos termos do art. 1.037, II, do CPC, a afetação de tema repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça impõe a suspensão dos processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, evitando decisões conflitantes e garantindo a uniformidade jurisprudencial.

No caso concreto, a petição inicial do processo originário
contém pedidos que guardam relação direta com a tese a ser firmada no Tema 1300
, tais como:
a)

A inversão do ônus da prova e a apresentação dos documentos das microfilmagens em resolução adequada
, uma vez que o banco Réu não se dignou a apresentar a parte Autora as informações que foram solicitadas, que de fato, são documentos comuns as partes, e sobre os quais a parte Autora tem o lídimo direito de se manter informada, determinando ao Réu que apresente as microfilmagens dos extratos de todo o período da conta do PASEP do Requerente, nos termos do art. 396 CPC, tendo em vista que as instituições financeiras devem manter seus arquivos devidamente organizados e catalogados de modo a permitir uma fácil e célere consulta, a teor do disposto no § 1º do art. 1º da Resolução nº 913/84 do BACEN.
b)
A condenação do Réu para a restituir os valores desfalcados da conta PASEP da parte autora, no montante de R$ 13.106,17 (treze mil e cento e seis reais e dezessete centavos), já deduzido o que houver sido comprovadamente recebido, atualizados até a presente data, conforme memória de cálculos;
c)
A condenação do Réu e ao pagamento de danos morais firmes e pedagógicos, sugeridos em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Embora a presente demanda tenha sido formalmente estruturada sob o pálio de pedidos indenizatórios, a controvérsia nuclear deduzida na inicial repousa, em verdade, sobre alegada má condução administrativa dos valores atinentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), cuja conformidade legal e regularidade operacional acham-se intrinsecamente vinculadas à tese jurídica em debate no Tema 1300 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, revela-se acertada a decisão que determinou o sobrestamento do feito, haja vista que o pronunciamento vinculante que vier a ser proferido pelo STJ no âmbito do referido tema possui potencial aptidão para influenciar, de modo direto e relevante, a resolução da lide ora examinada. Tal providência processual não apenas obsta o risco de prolação de decisões judiciais dissonantes sobre matéria idêntica, como também promove a desejável uniformização jurisprudencial e assegura o princípio da segurança jurídica em benefício das partes envolvidas.

Verifica-se que a decisão recorrida se fundamentou no entendimento do STJ,
que determinou a suspensão de todas as ações em trâmite que discutem o ônus da prova sobre os lançamentos a débito nas contas individualizadas do
PASEP
.
Ainda que o
agravante
sustente que sua demanda trata de matéria distinta, o juízo de origem entendeu haver similitude suficiente entre os temas para justificar a
suspensão
.

A
suspensão
determinada pelo juízo de origem evita decisões contraditórias e assegura a segurança jurídica. O STJ, ao afetar o Tema 1.300/STJ, determinou a
suspensão
dos processos que discutem a distribuição do ônus da prova no
PASEP
, de modo a garantir a uniformidade na interpretação da matéria.

Desta forma, considerando que a demanda originária possui identidade com a matéria tratada no tema 1300 do STJ e, diante da determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, constante na afetação do tema 1300 do STJ,
impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2025